Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por meio fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima em sua forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal)
II. Questão em discussão
2. Verificar se seria caso de impronúncia do acusado, com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal grave, em razão da alegação de ausência de animus necandi, bem como se a cessação da conduta foi voluntária (desistência voluntária) ou se decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade (crime tentado).
III. Razões de decidir
3. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, os depoimentos e o laudo pericial indicam que o recorrente desferiu facada na vítima, causando lesões graves, e que o crime não se consumou por fatores alheios à sua vontade.
5. O animus necandi é extraído do conjunto fático-probatório, não sendo viável a sua exclusão nesta fase processual.
6. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois a interrupção da ação delitiva decorreu, em tese, da reação da vítima, que conseguiu fugir, e não de uma escolha deliberada do agente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.